Tribunal: TJPA
Processo: 0807970-80.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14107 - (Fato até 10/01/2023) Injúria Preconceituosa em Razão de Identidade de Gênero
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0807970-80.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

SUSCITADO: 3 VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

PROCESSO Nº
0807970-80.2025.8.14.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELÉM/PA.

SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.

INTERESSADA: Isabella Pamplona de Araújo Tourinho.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: AMÉLIA SATOMI IGARASHI.

AUTOS EM REFERÊNCIA:
0804958-58.2021.814.0401.

RELATOR:
Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIMES CONTRA A HONRA PRATICADOS EM REDE SOCIAL. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 141, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. PENA MÁXIMA EM ABSTRATO QUE ULTRAPASSA O LIMITE DE 2 (DOIS) ANOS. AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 26 DO TJPA. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM. CONFLITO DIRIMIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém/PA, em face do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da mesma Comarca. A controvérsia reside na definição da competência para processar e julgar queixa-crime que imputa a prática dos crimes de difamação e injúria, supostamente cometidos por meio de redes sociais, com a incidência da causa de aumento de pena prevista no § 2º do art. 141 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se a pena máxima cominada aos delitos, majorada pela divulgação em redes sociais, ultrapassa o limite de 2 (dois) anos estabelecido pelo art. 61 da Lei nº 9.099/95, afastando a competência do Juizado Especial Criminal e firmando a competência da Vara Criminal Comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência dos Juizados Especiais Criminais é restrita às infrações de menor potencial ofensivo, assim consideradas aquelas cuja pena máxima em abstrato não exceda 2 (dois) anos, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.099/95.

4. A Lei nº 14.197/2021 introduziu o § 2º ao art. 141 do Código Penal, estabelecendo que, se o crime contra a honra é cometido ou divulgado em redes sociais da internet, a pena deve ser aplicada em triplo.

5. No caso concreto, a pena máxima para o crime de difamação (art. 139 do CP) é de 1 (um) ano de detenção. Com a aplicação da majorante, a pena máxima em abstrato alcança 3 (três) anos, superando o teto de competência dos Juizados Especiais.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, consolidada na Súmula nº 26, é pacífica no sentido de que a incidência de causas de aumento que elevam a pena máxima para além do limite legal afasta a competência do JECrim.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito conhecido e, em consonância com o parecer ministerial, julgado procedente, para fixar a competência do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Tese:

“A incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 141, § 2º, do Código Penal, nos crimes contra a honra praticados em redes sociais, afasta a competência do Juizado Especial Criminal quando a pena máxima em abstrato, resultante da majoração, ultrapassar o limite de 2 (dois) anos previsto no art. 61 da Lei nº 9.099/95.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 139, 140 e 141, § 2º; Lei nº 9.099/95, art. 61; Súmula nº 26 do TJPA.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Rcl 27.315/SP; TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0801083-80.2025.8.14.0000; TJDFT, Acórdão 1876903.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e dirimir o conflito, para fixar a competência do
Juízo Suscitado da

3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, nos termos do voto do Relator.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém/PA em face do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

A controvérsia originou-se em queixa-crime que apura a suposta prática dos delitos de difamação e injúria (arts. 139 e 140 do CP), cometidos por meio de publicação em redes sociais. O Juízo da 3ª Vara Criminal declinou da competência, entendendo tratar-se de infração de menor potencial ofensivo.

Remetidos os autos ao Juizado Especial, o juízo suscitante, acolhendo parecer do Ministério Público, argumentou que a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 141, § 2º, do Código Penal (pena em triplo) eleva o patamar máximo da sanção para além do limite de 2 (dois) anos, afastando a competência do microssistema dos Juizados.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pela procedência do conflito, para que seja declarada a competência do Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém (ID 27141403)

É o presente relatório.

VOTO

Por restarem plenamente configurados os pressupostos processuais,
conheço
o presente Conflito Negativo de Jurisdição.

A controvérsia cinge-se à definição do juízo competente para processar e julgar crimes contra a honra praticados em redes sociais, quando incidente a causa de aumento de pena que triplica a sanção.

A matéria encontra solução na análise sistemática da legislação penal e processual penal, bem como na jurisprudência consolidada dos tribunais.

A regra de competência dos Juizados Especiais Criminais, definida pelo
art. 61 da Lei nº 9.099/95
, é objetiva e se baseia na pena máxima cominada ao delito. O referido dispositivo legal considera infrações de menor potencial ofensivo aquelas cuja pena máxima não seja superior a 2 (dois) anos.

Ocorre que a
Lei nº 14.197/2021,
atenta à crescente potencialidade lesiva das ofensas propagadas no ambiente digital, inseriu o § 2º ao art. 141 do Código Penal, que dispõe:

“Se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades de redes sociais da rede mundial de computadores, aplica-se em triplo a pena.”

No caso dos autos, imputa-se ao querelado o crime de difamação (art. 139 do CP), cuja pena máxima é de 1 (um) ano de detenção. Com a aplicação da referida majorante, a pena máxima em abstrato passa a ser de 3 (três) anos, quantum que, inequivocamente, excede a alçada dos Juizados Especiais.

A jurisprudência pátria é uníssona nesse sentido, como se observa no seguinte aresto:

Ementa: Conflito Negativo de Competência. Crimes De Calúnia E Difamação. Aplicação Da Majorante Do Art. 141, §2º, Do Código Penal. Utilização De Redes Sociais. Competência de Vara Criminal Comum. Conflito Procedente.
O somatório das penas máximas em abstrato cominadas aos crimes de calúnia e difamação, considerando também a incidência da majorante, ultrapassa o limite de 2 (dois) anos, afastando a competência do Juizado Especial Criminal, atraindo a competência de Vara Criminal Comum.

(TJDFT, Acórdão 1876903, 0719276-67.2024.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, Câmara Criminal, julgado em 06/12/2024) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, alinhado à jurisprudência superior, consolidou seu entendimento por meio do enunciado de
Súmula nº 26
, que estabelece:

"Compete ao Juízo Criminal Comum processar e julgar ação na qual se imputam ao réu infrações cuja soma ou exasperação da pena máxima abstrata ultrapasse o limite de 2 (dois) anos previsto no art. 61 da Lei nº 9.099/1995."

Da mesma forma, vem decidindo esta Egrégia Corte de Justiça em casos idênticos:

Ementa: Conflito Negativo de Competência. Crimes De Calúnia E Difamação. Aplicação Da Majorante Do Art. 141, §2º, Do Código Penal. Utilização De Redes Sociais. Competência de Vara Criminal Comum. Conflito Procedente.
O somatório das penas máximas em abstrato cominadas aos crimes de calúnia e difamação, considerando também a incidência da majorante, ultrapassa o limite de 2 (dois) anos, afastando a competência do Juizado Especial Criminal, atraindo a competência de Vara Criminal Comum.

(TJPA – CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Nº 0801083-80.2025.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 25/03/2025) – destaquei.

Portanto, a correta exegese da norma impõe o reconhecimento de que a conduta descrita na queixa-crime não se amolda ao conceito de infração de menor potencial ofensivo, sendo imperativo o processamento do feito perante a Justiça Comum, sob pena de violação ao princípio do juiz natural.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e dirimo o presente conflito, julgando-o
procedente
, para
fixar a competência do juízo suscitado, o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, para processar e julgar o feito.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Relator

Belém, 15/09/2025